Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL.
1. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC).
2. A ausência de funcionamento da empresa constitui fato impeditivo para a medida constritiva de penhora de faturamento requerida.
3. Recurso conhecido e desprovido.